Tribunal: TJES
Processo: 0001011-21.2022.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001011-21.2022.8.08.0026
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LUCAS BONADIMAN VIEIRA e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINARES DE NULIDADE. INGRESSO EM DOMICÍLIO. CUMPRIMENTO DE MANDADO DE PRISÃO. FUNDADAS RAZÕES. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. QUANTIDADE DE DROGA SUPERIOR AO PARÂMETRO DO STF. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES CRIMINAIS. PENA-BASE MANTIDA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ANÁLISE NA EXECUÇÃO PENAL. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
Recursos de apelação criminal interpostos contra sentença que condenou os réus pela prática do crime previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/2006. A defesa do primeiro recorrente pleiteia a sua absolvição ou a desclassificação da sua conduta para a prevista no art. 28, da Lei de Drogas, enquanto a defesa do segundo suscita preliminares de nulidade do ingresso domiciliar e da audiência de custódia, além de pleitear redimensionamento da pena-base e gratuidade da Justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há cinco questões em discussão: (i) definir se é nula a prova obtida em razão de suposta violação de domicílio; (ii) estabelecer se houve nulidade da audiência de custódia por falhas técnicas; (iii) determinar se há insuficiência probatória para absolvição ou desclassificação do crime de tráfico de drogas para uso pessoal; (iv) verificar a correção da dosimetria da pena-base aplicada; (v) definir o momento processual adequado para análise do pedido de gratuidade da Justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O ingresso policial no domicílio ocorre legitimamente em cumprimento de mandado judicial de prisão regularmente expedido, constituindo exceção constitucional à inviolabilidade domiciliar, nos termos do art. 5º, XI, da Constituição Federal.
Ainda que assim não fosse, há fundadas razões para o ingresso no imóvel, consubstanciadas na constatação de situação de flagrante delito, corroborada por depoimentos policiais prestados em juízo.
O depoimento de agentes policiais, quando harmônico e colhido sob o crivo do contraditório, constitui meio de prova idôneo, cabendo à defesa demonstrar eventual imprestabilidade, ônus do qual não se desincumbiu.
A ausência ou falha técnica na mídia audiovisual da audiência de custódia não gera nulidade quando o ato está regularmente reduzido a termo e inexiste demonstração de prejuízo concreto à defesa, aplicando-se o princípio do
pas de nullité sans grief
.
A materialidade do crime de tráfico de drogas resta comprovada por autos de apreensão, laudos periciais e demais documentos oficiais.
A autoria é evidenciada pela apreensão de 102,9g de maconha com o primeiro acusado, quantidade significativamente superior ao parâmetro fixado pelo STF no Tema 506 da repercussão geral, afastando a presunção de uso pessoal.
A simples alegação de destinação da droga para consumo próprio, desacompanhada de elementos objetivos que a corroborem, não afasta a configuração do delito previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/2006.
A pena-base fixada acima do mínimo legal para o segundo recorrente encontra-se devidamente fundamentada na existência de maus antecedentes, evidenciados por condenação criminal com trânsito em julgado.
O pedido de gratuidade da Justiça deve ser analisado na fase de execução penal, momento oportuno para aferição da real condição econômica do condenado.
IV. DISPOSITIVO
Recursos desprovidos.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, arts. 156 e 563; CP, art. 59; Lei nº 11.343/2006, arts. 28, 33,
caput
, 35 e 42; Lei nº 10.826/2003, art. 12; CPC, art. 98, §§ 1º e 3º.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 635.659, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 26.06.2024 (Tema 506); STJ, HC nº 958.039, Relª. Min. Daniela Teixeira, j. 17.12.2024; STJ, AgRg-HC nº 938.319, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 03.10.2024; TJMG, HC nº 5293675-71.2024.8.13.0000, Rel. Des. Henrique Abi-Ackel Torres, j. 30.01.2025; TJES, RSE nº 0001480-79.2003.8.08.0011, Rel. Des. Willian Silva, publ. 12.06.2025.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, rejeitar as preliminares suscitadas e, no mérito, por igual votação, negar provimento aos recursos, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0001011-21.2022.8.08.0026
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCAS BONADIMAN VIEIRA, JOAO PAULO SOARES DE JESUS

Advogado(s) do reclamante: PRISCILA RODRIGUES DA SILVA, EDUARDO AUGUSTO VIANA MARQUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Tenho sob exame recursos de apelação criminal interpostos por
LUCAS BONADIMAN VIEIRA
e
JOÃO PAULO SOARES DE JESUS
,

inconformados com a sentença prolatada pelo magistrado da Vara Criminal da Comarca de Marataízes (id 13682108).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual narra o seguinte:

[...] no dia 23 de setembro de 2022, os denunciados
LUCAS BONADIMAN VIEIRA
,
JOÃO MANOEL DE JESUS
e
JOÃO PAULO SOARES DE JESUS
, mediante cooperação recíproca e constante, decorrente de prévio acordo, guardavam, com o propósito de expor à venda, 33 (trinta e três) pedras de substância semelhante à droga conhecida como “crack”, 2 (dois) tabletes e 7 (sete) “buchas” de substância similar à droga conhecida como “maconha”, bem como 3 (três) pinos de substância semelhante à droga conhecida como “cocaína”, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Registram ainda que os denunciados
LUCAS BONADIMAN VIEIRA
e
JOÃO EMANUAL DE JESUS
, agindo de forma consciente, encontravam-se na posse de uma munição calibre 9mm, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta dos autos do Inquérito Policial em apenso que o referido mandado de prisão foi expedido contra o denunciado
JOÃO PAULO SOARES DE JESUS
, que responde a um processo na cidade de Cachoeiro de Itapemirim/ES (0000776-02.2022.8.08.0011).

Em cumprimento àquela ordem judicial, um destacamento da Polícia Civil se dirigiu à residência de
JOÃO PAULO SOARES DE JESUS
, localizada na Rua Espírito Santo, em Barro de Itapemirim, nesta Comarca, enquanto outros agentes se deslocaram até a casa do demandado
JOÃO MANOEL DE JESUS
, pai de
JOÃO PAULO
, situada no Assentamento dos Sem-terra, em Itapemirim/ES.

Ao diligenciarem na residência do denunciado
JOÃO PAULO SOARES DE JESUS
, os Policiais Civis apreenderam, em poder dele, 2 (dois) tabletes de “maconha”, e o conduziram até a Delegacia de Polícia Civil responsável pelo plantão.

Por sua vez, os policiais que se dirigiram ao Assentamento dos Sem-terra em busca de
JOÃO PAULO
, acabaram por localizar, no interior da residência em que estavam os denunciados
LUCAS BONADIMAN VIEIRA
e
JOÃO MANOEL DE JESUS
uma bolsa contendo várias pedras de “crack”, “pinos” de cocaína, a quantia de R$ 1.440,00 (mil quatrocentos e quarenta reais), em espécie e uma munição de arma de fogo.

Diante daquela apreensão, os agentes policiais mantiveram contanto com o DENARC – Departamento Especializado de Narcóticos – e obtiveram a informação de que aquele local era conhecido pelo comércio de substâncias entorpecentes e que os denunciados possuíam envolvimento com o tráfico de drogas em Cachoeiro de Itapemirim (Bairro União), em Vitória e em Guarapari. Ato contínuo, os policiais foram até a residência do denunciado
LUCAS BONADIMAN VIEIRA
, também localizada naquele Assentamento e apreenderam sete “buchas” de “maconha”.

Logo, vê-se que os denunciados
LUCAS BONADIMAN VIEIRA
,
JOÃO MANOEL DE JESUS
e
JOÃO PAULO SOARES DE JESUS
, agindo de forma consciente, se associaram, para o fim de cometer, reiteradamente, o crime descrito no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

Autoria e materialidade estão evidenciadas pelos depoimentos colhidos na esfera policial, pelos autos de apreensão de fls. 46 e de fls. 49, pelo auto de constatação de substância entorpecente de fls. 47 e de fls. 50, entre outros documentos acostados aos autos do Inquérito Policial que segue em apenso.

Assim agindo, os denunciados
LUCAS BONADIMAN VIEIRA
e
JOÃO MANOEL DE JESUS
incorreram
no art. 33,
caput
,
e no
art. 35, ambos da Lei nº 11.343/2006
, bem como no
art. 12 da Lei 10.826/2003
, e o denunciado
JOÃO PAULO SOARES DE JESUS
incorreu no
art. 33,
caput
, e no 35,
caput
, ambos da Lei 11.343/2006
[...].

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando os recorrentes nas sanções dispostas no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, fixando para
LUCAS BONADIMAN VIEIRA
a pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, e para
JOÃO PAULO SOARES DE JESUS
a pena de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa, ambos em regime inicialmente semiaberto.

Nas razões recursais de
JOÃO PAULO SOARES DE JESUS
(id 13682126), a defesa sustenta a necessidade de absolvição do acusado por insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer a desclassificação do crime de tráfico de drogas para a conduta prevista no artigo 28, da Lei nº 11.343/2006.

Já a defesa de
LUCAS BONADIMAN VIEIRA
, nas razões recursais do id 15079474, sustenta as preliminares de nulidade da entrada em domicílio e de nulidade da audiência de custódia. No mérito, pleiteia o redimensionamento da pena-base e o deferimento da gratuidade da Justiça.

VOTO - PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS EM RAZÃO DE SUPOSTA VIOLAÇÃO AO DOMICÍLIO

Antes de adentrar ao mérito da causa, é imperiosa a análise da preliminar suscitada pela defesa do recorrente
LUCAS BONADIMAN VIEIRA
acerca de suposta nulidade da prova produzida, eis que teria sido obtida através de violação de domicílio.

De início, entendo que a tese defensiva não merece acolhida.

Isso porque o ingresso dos policiais no imóvel pertencente ao Sr. João Manoel de Jesus, pai do recorrente
JOÃO PAULO SOARES DE JESUS
, ocorreu em estrito cumprimento de mandado de prisão judicial (fl. 26 dos autos físicos – conteúdo digitalizado nos
links
acostados no id 13682093), regularmente expedido por autoridade competente, com expressa indicação de endereço e no curso de processo judicial, havendo fundadas razões para se acreditar que o destinatário (
JOÃO PAULO SOARES DE JESUS
) encontrava-se no local.

Nessas circunstâncias, o simples cumprimento do mando de prisão é suficiente para legitimar o ingresso no domicílio, nos termos do artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal, não se exigindo, para tanto, consentimento do morador e nem demonstração de situação de flagrante delito. A ordem judicial, por si só, constitui exceção constitucional à inviolabilidade domiciliar, razão pela qual não há que se falar em ilicitude da prova decorrente do ingresso no imóvel.

Ainda que assim não fosse, apenas por argumentar, registro que o ingresso também se encontraria justificado pela existência de fundadas razões a indicar a ocorrência de situação de flagrante delito, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual a entrada em domicílio sem mandado judicial exige a presença de elementos concretos e objetivos que indiquem a prática criminosa no interior da residência.

A propósito, colaciono julgado da Corte Superior nesse sentido. Vejamos:

[...]. 5.
Para justificar a entrada sem mandado, o Superior Tribunal de Justiça exige a comprovação de elementos mínimos que configuram justa causa, como a observação de comportamento suspeito, denúncias anônimas corroboradas e flagrante prévio em indivíduo saindo do local com substâncias ilícitas, conforme o entendimento consolidado no HC n. 608.405/PE
. 6. No caso concreto, o tribunal de origem constatou a existência de fundadas razões para o ingresso no domicílio, baseando-se em denúncias anônimas de tráfico no local, movimentação suspeita e flagrante de usuário de drogas que indicou ter adquirido a substância na residência dos pacientes. 7. Alterar as conclusões do tribunal de origem quanto à caracterização das "fundadas razões" demandaria revolvimento fático-probatório, o que é vedado na via do habeas corpus. lV. Dispositivo 8. Habeas corpus não conhecido (STJ HC 958.039; Proc. 2024/0416225-1; AM; Relª Min. Daniela Teixeira; Julg. 17/12/2024; DJE 23/12/2024).

Dito isso,
in casu
, observo que a justa causa para entrada na residência, além do mandado judicial, restou consignada através das provas amealhadas durante a instrução processual, especialmente do depoimento prestado em juízo (
link
para acesso à mídia audiovisual no id 13682093) pelo Policial Civil Jose Ronaldo Mello da Silva, que relatou, quando questionado pelo juízo, ter ingressado na residência apenas após a identificação das drogas com os indivíduos,
in verbis
:

PERGUNTAS DO MP: que confirma as informações prestadas no boletim de ocorrência. PERGUNTAS DA DEFESA (Drª Priscila):
que cercou a parte de trás da casa; que entrou na residência após a identificação das drogas com os acusados
; que se recorda da droga e da pochete; que as drogas encontradas foram relatadas no BU, mas sabe que era cocaína e maconha; que as drogas estavam no quarto onde um dos acusados estava;
que a droga estava sobre a mesa
; que não pode confirmar se todas as drogas estavam dentro da pochete. PERGUNTAS DA DEFESA (Dr. Eduardo): que consta na ocorrência a Comarca da residência do acusado João Manoel; que se recorda que tinha duas pessoas na casa. PERGUNTAS DO JUÍZO: que se recorda da ocorrência;
que foi cumprir mandado de prisão em desfavor do João Paulo; que os colegas do depoente flagraram a posse de drogas com os indivíduos
; que na residência indicada, estavam o Lucas e o João Manoel (pai do João Paulo); que próximo a uma pochete tinha pinos de cocaína e buchas de maconha;
que o depoente entrou em contato com o delegado para indicar que o João Paulo estaria em Marataízes
.

Desse modo, os fatos relatados demonstram dupla motivação para que os agentes entrassem na residência, na medida em que não apenas cumpriam ordem judicial de prisão, mas também tinham fundada suspeita de que ocorria situação de flagrante delito no local, posteriormente comprovada.

Nesse contexto, em relação ao valor probatório do depoimento dos policiais que participaram da abordagem, o meu entendimento, assim como o desta Câmara, é o de que, principalmente no crime de tráfico de drogas, o depoimento dos agentes públicos ganha especial importância, mormente porque, muitas vezes, são os únicos presentes na cena do crime, podendo, assim, fornecer elementos que possibilitam avaliar com isenção o comportamento dos suspeitos e as condições nas quais se desenvolveu a prática criminosa.

Desse modo, para que se desabone os depoimentos dos policiais, é preciso evidenciar que eles tenham interesse particular na investigação ou que suas declarações não se harmonizam com outras provas idôneas, o que não ocorreu no caso em tela, vez que os depoimentos são harmônicos, inexistindo qualquer dúvida acerca de sua credibilidade.

Assim, o valor do depoimento testemunhal desses servidores, especialmente quando prestado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo tão somente pelo fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, de repressão penal.

Nesse ponto, embora a defesa tangencie a insuficiência da palavra dos policiais para validar o ingresso no domicílio, não houve nenhuma comprovação nos autos capaz de retirar a credibilidade dos depoimentos dos agentes públicos, ônus que competia a defesa, uma vez que, nos termos do artigo 156, do Código de Processo Penal, “
a prova da alegação incumbirá a quem a fizer [...]
”.

Quanto ao tema, colaciono aos autos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

[...]
segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes
. [...]. (STJ; AgRg-HC 938.319; Proc. 2024/0309273-2; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; DJE 03/10/2024).

Portanto, vislumbra-se que a entrada da polícia no imóvel não padece de irregularidade, sendo devidamente pautada em elementos concretos e objetivos aptos a justificá-la, especialmente o cumprimento do mandado de prisão, tornando lícita a conduta dos agentes.

Assim sendo,
REJEITO
a preliminar suscitada.

É como voto.

VOTO - PRELIMINAR DE NULIDADE DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA

A defesa do recorrente
LUCAS BONADIMAN VIEIRA
ainda sustenta a nulidade da audiência de custódia sob o argumento de que o ato teria sido prejudicado por falhas técnicas de áudio, o que, segundo afirma, teria violado os princípios do contraditório e da ampla defesa.

De início, cumpre consignar que a simples alegação de falha técnica, desacompanhada de comprovação objetiva e concreta,
não é suficiente para macular a validade do ato processual
, sobretudo quando a audiência foi regularmente reduzida a termo (fls. 65/66 dos autos físicos – conteúdo digitalizado nos
links
acostados no id 13682093), em observância às normas regulamentares do Conselho Nacional de Justiça.

Mesmo assim, em que pese a mídia audiovisual da audiência de custódia não restar disponível nos autos, a redução a termo de todo o seu conteúdo, conforme já exposto, é medida que supre adequada e suficientemente qualquer falha técnica do arquivo de vídeo.

Oportuno ressaltar que a legislação processual penal não condiciona a validade da audiência de custódia à juntada obrigatória da mídia audiovisual, sendo suficiente, para fins de controle e validade do ato, a regular redução a termo, conforme ocorreu no presente caso. Nesse sentido:

[...]. RELAXAMENTO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. IRREGULARIDADES NA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. INVIABILIDADE. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INADEQUAÇÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. [...] Conquanto a mídia audiovisual da audiência de custódia não se encontre completamente disponibilizada no sistema PJe mídias,
considerando que o termo da audiência está devidamente colacionado aos autos, descrevendo todos os agentes presentes, atos ocorridos, pleitos defensivo e ministerial, e a decisão do ilustre Juiz acerca da manutenção da segregação cautelar, inexiste irregularidade capaz de macular a constrição preventiva
. [...] (TJMG; HC 5293675-71.2024.8.13.0000; Oitava Câmara Criminal; Rel. Des. Henrique Abi-Ackel Torres; Julg. 30/01/2025; DJEMG 06/02/2025).

Ademais, ainda que se admitisse, por hipótese, a ocorrência de alguma oscilação pontual na transmissão, tal circunstância, por si só,
não ensejaria nulidade
, sendo imprescindível a demonstração de prejuízo concreto, nos termos do princípio
pas de nullité sans grief
, consagrado no artigo 563, do Código de Processo Penal.

No presente caso, a defesa limita-se a alegações genéricas, deixando de indicar, de forma específica,
qual momento do ato processual restou comprometido
, qual manifestação deixou de ser realizada, ou de que modo a suposta falha técnica teria efetivamente prejudicado o exercício do contraditório ou da ampla defesa. Não há demonstração de que tenha sido formulada alguma pergunta, requerimento ou manifestação relevante que não tenha sido apreciada ou compreendida pelo juízo em razão do alegado problema técnico.

Assim, inexistindo elementos que comprovem o prejuízo específico para algum ato ou manifestação da defesa e estando a audiência de custódia regularmente documentada nos autos, não há que se falar em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, devendo ser afastada a nulidade suscitada.

REJEITO
, portanto, a preliminar.

É como voto.

VOTO - MÉRITO

Afastadas as preliminares suscitadas, passo ao exame do mérito dos recursos interpostos.

Em relação ao pleito de absolvição formulado pela defesa de
JOÃO PAULO SOARES DE JESUS
, saliento que o artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 constitui-se em um tipo penal misto alternativo ou de ação múltipla, identificando-se com a prática de uma ou mais atividades materiais descritas no dispositivo legal.

Sendo assim, traficante não é apenas aquele que comercializa entorpecente, mas todo aquele que, de algum modo, participa da produção, fornecimento, depósito, disseminação e circulação de drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal.

Trata-se, pois, de crime de perigo presumido, não havendo necessidade, para a sua configuração, da comprovação de atos de comércio da substância entorpecente, bastando que se cometa um dos 18 (dezoito) núcleos descritos no dispositivo legal, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, e desde que a substância não se destine ao consumo próprio.

Dito isso, a materialidade do crime de tráfico de drogas restou inconteste por meio do Boletim Unificado de fls. 07/09, do Auto de Apreensão de fl. 52, do Auto de Constatação de Substância Entorpecente de fl. 53, do Laudo da Seção Laboratório de Química Forense de fl. 188, todos dos autos físicos (conteúdo digitalizado no id 13682093), bem como por meio da prova oral colhida em fase policial e ratificada em juízo.

Quanto à autoria, destaco que
JOÃO PAULO SOARES DE JESUS
, ao ser interrogado tanto na esfera policial (fls. 24/24-verso dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 13682093) quanto em juízo (
link
para acesso à mídia audiovisual no id. 13682093), declara que as drogas apreendidas seriam para seu consumo próprio. Vejamos:

PERGUNTAS DA DEFESA (Dr. Eduardo): que foi levado direto para a delegacia quando da sua prisão. PERGUNTAS DO JUÍZO: que foi encontrado em casa; que não estava associado com o Lucas e com o João Manoel;
que a droga encontrada na casa do depoente era para seu uso; que é usuário de drogas
; que não reside com o pai desde os 17 anos de idade; que estudou com o Lucas na infância; que não sabia que o Lucas estava trabalhando com o pai; que o pai do depoente nunca foi preso com o depoente; que não sabia que estava com mandado de prisão; que o pai do depoente não faz uso de nenhum tipo de droga; que o pai do depoente mora na Safra, com a mãe do depoente.

Não obstante a versão apresentada pelo acusado, suas declarações se mostram fragilizadas diante do conjunto probatório coligido aos autos, especialmente se levado em consideração o parâmetro estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do Tema 506, da Repercussão Geral, para fins de determinação do crime de tráfico de drogas quando da apreensão da substância ilícita maconha.

Nesse particular, o Policial Civil Douglas Lins Barbosa, ao prestar depoimento em juízo (
link
para acesso à mídia audiovisual no id 13682093), a despeito de não se recordar especificamente da quantidade de drogas apreendidas com o acusado, confirma a entrega de entorpecentes pelo recorrente quando do cumprimento do mandado de prisão em seu desfavor,
in verbis
:

PERGUNTAS DA DEFESA (Dr. Eduardo): que a prisão do João Paulo foi em Santa Tereza, e os demais não tem certeza, mas acredita que foi em Cachoeiro de Itapemirim, na região da Safra;
que não se recorda da quantidade da droga apreendida, porque já prendeu o João Paulo em outra oportunidade, na Safra
; que João Paulo estava sozinho em casa com a esposa, quando do cumprimento do mandado de prisão; que a busca foi realizada na residência. PERGUNTAS DO JUÍZO: que se recorda apenas da detenção do acusado João Paulo, porque a sua participação envolveu apenas este acusado; que foi solicitado apoio para dar cumprimento ao mandado de prisão do João Paulo;
que no cumprimento do mandado de prisão, também foi apreendida uma pequena quantidade de maconha
; que com relação aos demais, o depoente sabe apenas que foram presos e também apreendidos entorpecentes.

Dito isso, com o acusado foram apreendidos 102,9g (cento e dois gramas e nove decigramas) de maconha, quantia bastante superior àquela estipulada pela Corte Constitucional (40g – quarenta gramas) como parâmetro para diferenciação entre a posse do entorpecente para uso pessoal ou para o tráfico de drogas. Confira-se:

Recurso extraordinário com repercussão geral. Porte de drogas para consumo pessoal. Declaração de inconstitucionalidade, sem redução de texto, do art. 28 da Lei 11.343/2006, para afastar a repercussão criminal do dispositivo em relação ao porte de cannabis sativa para uso pessoal. [...] 8. Conforme deliberado pelo Plenário,
presume-se como usuário de drogas aquele que é encontrado na posse de até 40 gramas de maconha
ou de 6 plantas-fêmeas, sem prejuízo do afastamento dessa presunção por decisão fundamentada do Delegado de Polícia, fundada em elementos objetivos que sinalizem o intuito de mercancia. [...] (iv) nos termos do §2º do artigo 28 da Lei 11.343/2006,
será presumido usuário quem, para consumo próprio, adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo até 40 gramas de cannabis sativa
ou seis plantas-fêmeas, até que o Congresso Nacional venha a legislar a respeito; [...] (RE 635659, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 26-06-2024, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 26-09-2024 PUBLIC 27-09-2024).

Embora a prova oral colhida em juízo não descreva atos concretos de mercancia, tal circunstância, por si só, não é suficiente para afastar a configuração do delito previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

Como já reconhecido, a apreensão de 102,9g (cento e dois vírgula nove gramas) de maconha, quantidade significativamente superior ao parâmetro fixado pelo Supremo Tribunal Federal, é elemento objetivo que, aliada à ausência de justificativa ou explicação plausível e minimamente consistente quanto à posse do entorpecente, justifica o enquadramento do delito em questão.

Com efeito, a simples alegação de que a droga se destinaria ao consumo próprio, desacompanhada de qualquer elemento concreto que a corrobore, não se mostra suficiente para infirmar o conjunto probatório produzido, sobretudo quando já superada a presunção relativa favorável ao usuário. Nessas condições, não se pode acolher a tese defensiva de uso exclusivo, impondo-se o reconhecimento da prática do crime de tráfico de drogas, nos termos do artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

Assim, afastar tanto o pleito absolutório quanto o de desclassificação do crime imputado é medida que se mostra necessária, uma vez que por mais que seja possível coexistir, em um mesmo indivíduo, a figura do usuário e do traficante de drogas, no presente caso, a quantidade de maconha apreendida autoriza o reconhecimento do delito de tráfico de entorpecentes.

Portanto, analisados os elementos probatórios presentes nos autos, constato que restou cabalmente comprovado que o apelante
JOÃO PAULO SOARES DE JESUS
praticava a traficância de entorpecentes, razão pela qual, além do pleito absolutório, também o pedido de desclassificação para a conduta descrita no artigo 28, da Lei nº 11.343/2006, não merecem prosperar.

Na sequência, observo que a defesa de
LUCAS BONADIMAN VIEIRA
pleiteia o redimensionamento da pena-base do acusado para o mínimo legal.

Para tanto, na primeira fase, o magistrado de primeiro grau de jurisdição, ao analisar as circunstâncias judicias presentes no artigo 59, do Código Penal, bem como a natureza e quantidade da droga, conforme lhe autoriza o artigo 42, da Lei 11.343/2006, fixou a pena-base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, por considerar desfavorável apenas os antecedentes criminais do acusado.

De pronto, esclareço que nenhuma correção deve ser feita, na medida em que o recorrente possui condenação nos Autos de nº 0018391-73.2020.8.08.0011, com trânsito em julgado na data de 15/02/2021, situação essa suficientemente apta a ensejar a negativação do vetor em comento.

Desse modo, observo que a fundamentação procedida pelo magistrado sentenciante não padece de qualquer imperfeição, eis que desvalorou corretamente a circunstância judicial dos antecedentes criminais.

Logo, estando a pena-base exasperada para patamar acima do mínimo legal de forma fundamentada, tenho que esta não merece qualquer reparo nesta seara recursal, sendo necessária, adequada e suficiente para reprovação e prevenção do crime praticado por
LUCAS BONADIMAN VIEIRA
.

Por fim, incabível, ainda, a procedência do pleito de concessão dos benefícios da gratuidade da Justiça.

Isso porque, apesar de a sentença de primeiro grau ter condenado os recorrentes ao pagamento das custas processuais, a recomendação é que o exame do pedido de assistência judiciária gratuita seja feito na fase de execução do julgado, já que existe a possibilidade de alteração das condições econômicas do apenado após a data da condenação. Nesse sentido:

PROCESSO CRIMINAL. RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. DENÚNCIA POR HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2º, INCS. I, III E IV, DO CP). PEDIDO DE DESPRONÚNCIA E CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA QUE JUSTIFICAM A PRONÚNCIA. PARTICIPAÇÃO COLETIVA NO CRIME. PEDIDO DE DECOTE DAS QUALIFICADORAS. MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. PEDIDO DE ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS. COMPETÊNCIA DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] III. Razões de decidir: [...]
Quanto ao pedido de isenção de custas processuais, a competência para análise é da Vara de Execuções Penais
. [...]. (TJES; RSE 0001480-79.2003.8.08.0011; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Willian Silva; Publ. 12/06/2025).

Desse modo, caso o magistrado responsável pela execução da eventual pena para o recorrente entenda pela hipossuficiência do suposto condenado, deve ficar suspensa a exigibilidade do pagamento das custas processuais, enquanto perdurar o estado de miserabilidade, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, após o qual ficará prescrita a obrigação, a teor do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil, posto que é na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira do apelante, sem que isto implique em qualquer afronta ao artigo 98,
caput
e § 1º, do Código de Processo Civil.

Diante dos argumentos exarados, e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
dos recursos interpostos, para, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO AOS MESMOS
, mantendo inalterados os fundamentos da sentença condenatória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)